Tribunal: TJMT
Processo: 1031373-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031373-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (AGRAVANTE), KAISER MARIN DE SOUZA - CPF: 562.244.001-72 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031373-15.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
FABIO GOMES PEREIRA.

AGRAVADO:
KAISER MARIN DE SOUZA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – REQUISITOS DO ART. 561 NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que nas ações de interdito proibitório a legitimidade passiva é daquele que, segundo a narrativa da parte autora, esta turbando a sua posse, assim, o agravado é parte legitima para figurar no polo passivo da ação.

No presente caso, em que pese o Magistrado de Primeiro Grau sustentar que a posse restou devidamente demonstrada, ao analisar os documentos juntados, não verifico tal constatação, assim, ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031373-15.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
FABIO GOMES PEREIRA.

AGRAVADO:
KAISER MARIN DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FABIO GOMES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001222-73.2024.8.11.0030, indeferiu a tutela possessória pretendida.

Em suas razões de Id. 249940182, a parte agravante sustenta que o agravado Kaiser Marim de Souza acusa falsamente o agravante de crimes de esbulho e desmatamento ilegal, o que evidencia a tentativa do agravado de usurpação da posse.

Para comprovar suas alegações juntou aos autos o Boletim de Ocorrência.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência apresentado demonstra de forma inequívoca a intenção do Agravado de se apoderar indevidamente da área de posse do Agravante, restando evidenciada a probabilidade do direito.

Discorre que o perigo de dano restou devidamente demonstrado, uma vez que:
“a manutenção da decisão coloca o Agravante em situação de vulnerabilidade diante das tentativas fraudulentas do Agravado, que, por meio de falsas alegações de crime ambiental e invasão, busca indevidamente apoderar-se da área em litígio. A não concessão da tutela de urgência poderá resultar em sérios prejuízos ao Agravante, cuja posse legítima encontra-se ameaçada por atos de má-fé.”

Requer, assim, que seja deferida liminarmente a tutela de urgência, garantindo a posse do agravante na área em litígio. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 25234683.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 252559159.

Contrarrazões no Id. 259194181, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

A parte agravada em contrarrazões sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que se encontra na qualidade de herdeiro do espólio de Deudet Alves de Souza, seu genitor.

Discorre que é o inventariante do espólio dos bens deixados por seu genitor, conforme decisão exarada nos autos de no 1000841-48.2021.8.11.005, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

Assim, sustenta que nos termos do art. 75, Inciso VII do CPC o espólio é representado pelo seu inventariante que detém legitimidade para exigir ou ser exigido a direitos e obrigações vinculadas ao acervo hereditário.

Portanto, sustenta que não pode ser responsabilizado em caráter pessoal, devendo ser excluído do polo, e, via de consequência o feito deve ser extinto.

Pois bem.

Sabe-se que nas ações de interdito proibitório a legitimidade passiva é daquele que, segundo a narrativa da parte autora, esta turbando a sua posse, assim, o agravado é parte legitima para figurar no polo passivo da ação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
FABIO GOMES PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001222-73.2024.8.11.0030, indeferiu a tutela possessória pretendida.

A parte agravante sustenta que o agravado Kaiser Marim de Souza acusa falsamente o agravante de crimes de esbulho e desmatamento ilegal, o que evidencia a tentativa do agravado de usurpação da posse.

Para comprovar suas alegações juntou aos autos o Boletim de Ocorrência.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência apresentado demonstra de forma inequívoca a intenção do Agravado de se apoderar, indevidamente, da área de posse do Agravante, restando evidenciada a probabilidade do direito.

Discorre que o perigo de dano restou devidamente demonstrado, uma vez que:
“a manutenção da decisão coloca o Agravante em situação de vulnerabilidade diante das tentativas fraudulentas do Agravado, que, por meio de falsas alegações de crime ambiental e invasão, busca indevidamente apoderar-se da área em litígio. A não concessão da tutela de urgência poderá resultar em sérios prejuízos ao Agravante, cuja posse legítima encontra-se ameaçada por atos de má-fé.”

Requer, assim, que seja deferida liminarmente a tutela de urgência, garantindo a posse do agravante na área em litígio. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Pois bem.

O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio de sofrer esbulho ou turbação.

Nessa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que impõe a parte autora, ora recorrente, em comprovar:

“(...) I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

No presente caso, em que pese o Magistrado de Primeiro Grau sustentar que a posse restou devidamente demonstrada, ao analisar os documentos juntados, não verifico tal constatação.

Isso porque os documentos juntados nos autos na inicial demonstram a propriedade do agravante, tais como: Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, Cadastro Ambiental Rural, Ato Declaratório Ambiental e Autorização Provisória de Funcionamento Rural e a única prova que demonstra a suposta posse do agravante é a construção de um barraco de madeira.

Assim, entendo que havendo a questão possessória não elucidada até o presente momento, o desprovimento do agravo é medida que se impõe, ante a necessidade de instrução processual para averiguar a questão possessória da área em litigio.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025